Tribunal: TJDFT
Processo: 0722401-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722401-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD (ID 94266281, autos originais). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “a consulta aos sistemas informatizados conveniados ao Poder Judiciário serve para celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser autorizada sempre que transcorrido prazo razoável, fato esse que, por si só, motiva renovação das consultas”. Argumenta que “a reiteração de diligências anteriormente infrutíferas é possível desde que preenchidos um de dois critérios: a alteração da situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo razoável, o que se verifica in casu”. Aduz que “a última tentativa de penhora on-line deu-se em 07/04/2017 (ID 56955027), ou seja, há mais de três anos, tempo suficiente para justificar nova pesquisa”. Enfatiza que “foi requerida consulta ao novo sistema SISBAJUD, que substituiu o antigo BACENJUD e que integra na sua base de dados entidades até então não atingidas pelo convênio com o Banco Central, a saber, as Fintechs ou bancos digitais”. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como seja deferido, liminarmente, o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos alinhavados na peça recursal. Preparo recolhido (ID 27235522). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, tem-se que os fundamentos trazidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, porque seria inócuo diante da já suspensão do feito pelo próprio juízo a quo (art. 921 do Código de Processo Civil). De igual modo, não cabe o deferimento liminar da consulta via SISBAJUD, pois, nos termos do § 3o do art. 921 do Código de Processo Civil, “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. Não é o caso. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais da agravante. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravante, haja vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal, bem como o pedido liminar de consulta via SISBAJUD. Dispenso as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator